Tribunal: TJPA
Processo: 0804948-60.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10434 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804948-60.2022.8.14.0051

APELANTE: ANNERLEN SOARES DA SILVA

APELADO: FUNDACAO ESPERANCA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº
0804948-60.2022.8.14.0051

APELANTE:
FUNDACAO ESPERANCA (

ADVOGADO:
THAMMY EVELIN MATIAS FERREIRA

APELADO:
ANNERLEN SOARES DA SILVA

ADVOGADO:
AICAR SAUMA NETO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO EM EXAME LABORATORIAL. TIPO SANGUÍNEO DIVERGENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta por laboratório de análises clínicas contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço, em razão da emissão de resultado equivocado de exame de tipagem sanguínea, que gerou risco à saúde e abalo emocional à autora.

A responsabilidade objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, decorre da falha no serviço prestado, sendo irrelevante a alegação de adoção de procedimentos técnicos internos, pois o laboratório tem o dever de fornecer resultados exatos ao consumidor.

O erro no resultado do exame de 2014 comprometeu a segurança e a tranquilidade da autora, sobretudo durante sua primeira gestação, expondo-a a risco grave em caso de necessidade transfusional e gerando intenso sofrimento emocional.

Configurado o nexo causal entre a falha do serviço e o abalo moral sofrido pela autora, subsiste o dever de reparação.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

RELATÓRIO

VOTO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela
FUNDAÇÃO ESPERANÇA – CLÍNICA ESPERANÇA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
ANNERLEN SOARES DA SILVA
na
ação de reparação de danos morais
.

A autora, ANNERLEN SOARES DA SILVA, ajuizou a presente ação alegando que, em 2014, realizou exames de tipagem sanguínea no laboratório da Fundação Esperança. Os resultados emitidos atestaram que seu tipo sanguíneo seria "A com fator Rh positivo". Durante uma nova gestação, em 2019, exames realizados em outros laboratórios, incluindo novamente o da ré, revelaram divergência, indicando que seu tipo sanguíneo verdadeiro era "A com fator Rh negativo". Essa informação gerou extremo abalo emocional, tendo em vista que durante sua primeira gravidez, em razão do erro, havia reservado bolsas de sangue com tipagem incompatível, expondo-se a um risco grave em caso de necessidade transfusional. Alegou que tal erro causou-lhe intenso sofrimento, incerteza e angústia, especialmente pela possibilidade de complicações na gestação e no parto, em função da incompatibilidade sanguínea. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00.

A Fundação Esperança apresentou contestação, alegando a inexistência de falha na prestação do serviço. Defendeu que os exames realizados em 2014 seguiram os padrões técnicos e normas vigentes à época e que não houve comprovação de erro exclusivo de sua responsabilidade. Argumentou ainda que não se constatou qualquer dano à saúde da autora ou de seu filho durante as gestações e que não houve nexo causal entre os resultados dos exames de 2014 e os transtornos alegados. Por fim, pugnou pela improcedência do pedido de indenização, sustentando que não se configurou dano moral indenizável, especialmente em face da ausência de dano concreto ou culpa da instituição.

O juízo de origem julgou
procedente o pedido
, condenando a Fundação Esperança ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. A sentença reconheceu que houve falha na prestação do serviço por parte do laboratório. O magistrado fundamentou a condenação na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, destacando o evidente nexo causal entre o resultado equivocado do exame de 2014 e o abalo psíquico sofrido pela autora.

Inconformada, a Fundação Esperança interpôs apelação, buscando a reforma integral da sentença e a exclusão da condenação por danos morais. Em suas razões, sustentou novamente que não houve falha na prestação do serviço, afirmando que os resultados dos exames foram fornecidos em conformidade com os procedimentos técnicos. Alegou também que não ficou demonstrado nos autos qualquer dano efetivo à saúde da autora ou de seu filho e que, portanto, não há justificativa para a imposição da indenização.

A apelada/autora foi intimada para apresentar contrarrazões, porém não o fez (ID 19578764).

O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual o submeto ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é cabível (Art. 1009, CPC) e tempestivo. Contrarrazões não apresentadas. A parte recorrente é beneficiária de justiça gratuita no primeiro grau, pelo que mantenho a gratuidade para o presente recurso.

Da Responsabilidade Civil

A responsabilidade contratual decorre da violação de uma obrigação previamente assumida entre as partes, na qual o devedor deixa de cumprir o dever de prestação ou executa o contrato de maneira defeituosa, causando prejuízo à outra parte. No caso em tela, a relação jurídica entre a apelante, Fundação Esperança, e a apelada, Annerlen Soares da Silva, se insere no âmbito do contrato de prestação de serviços laboratoriais, regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A culpa contratual da apelante está configurada pela inobservância do dever de diligência e de cuidado esperado de um fornecedor de serviços de saúde, especialmente em atividades laboratoriais, que possuem caráter técnico e são de alta relevância para a segurança e saúde do consumidor.

No caso em análise, ficou demonstrado que o laboratório da Fundação Esperança forneceu à autora resultado equivocado de exame de tipagem sanguínea, o que a levou a acreditar por anos que seu tipo sanguíneo era diferente do verdadeiro. Esse erro gerou risco potencial grave à sua saúde, especialmente durante sua primeira gravidez, quando a reserva de bolsas de sangue incompatíveis poderia ter causado sérias complicações. A autora acreditou que o seu tipo sanguíneo possuía RH positivo por 5 (cinco) anos, em razão da falha na ré, erro este com potencial risco a saúde da apelada.

Há que se destacar que resultados de exames implicam diretamente em condutas a serem tomadas pela parte destinatária do exame, por seus médicos, servindo de base para prognósticos, tratamentos, utilização de medicações, ou seja, situações essas que implicam diretamente na saúde da apelada. Não se pode encarar como um simples erro causado por uma técnica diferente utilizada, mas sim, encarar que deste erro há um potencial risco a ser causado à consumidora.

As técnicas utilizadas pelo laboratório, justificando um resultado ou outro, não podem ser consideradas como justificativa para um resultado errado entregue ao paciente. As técnicas internas são de responsabilidade do laboratório, tendo este o dever de fornecer o resultado correto aos seus pacientes. E, uma vez não fazendo, devem responder pelos erros cometidos e pelos danos, diante dos seus pacientes.

A falha na prestação do serviço da apelante é evidente. Os resultados inexatos geraram insegurança e abalo psicológico na autora, configurando dano moral. A Fundação Esperança não demonstrou nos autos a adoção de medidas de controle que justificassem eventual margem de erro, tampouco afastou o nexo causal entre o serviço prestado e os prejuízos experimentados pela apelada.

É preciso destacar que houve uma quebra de confiança na qualidade do serviço prestado, isso porque a apelada caminhou por anos acreditando naquele resultado e para a sua surpresa, na sua segunda gestação, descobriu que o erro nos seus exames.

Sendo assim, resta clara a responsabilidade civil do apelante em indenizar a apelada pela falha na prestação de serviço.

Dos Danos Morais

O dano moral ocorre quando há violação de direitos da personalidade, como a dignidade, a honra, a integridade física e psicológica ou qualquer outro bem jurídico imaterial essencial à pessoa humana. O fundamento jurídico encontra respaldo no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, que assegura a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, além do direito à indenização por danos morais.

No caso em análise, o erro cometido pelo laboratório de análises clínicas ao fornecer resultado equivocado de tipagem sanguínea à autora comprometeu diretamente a segurança da paciente, gerando angústia, incerteza e temor quanto à sua saúde.

O impacto desse tipo de falha não se limita à dimensão técnica, uma vez que a paciente confiou no resultado do exame para a organização de procedimentos médicos vitais, como a reserva de bolsas de sangue durante a gestação. A incerteza gerada por um diagnóstico errado compromete não apenas a saúde física, mas também a saúde emocional da pessoa afetada.

No caso específico da autora, o erro permaneceu sem correção durante um período de aproximadamente cinco anos, sendo descoberto apenas em um momento crítico: uma nova gravidez. Essa situação gerou intenso sofrimento emocional, configurando o dano moral como um reflexo da vulnerabilidade exacerbada do consumidor diante do fornecedor de serviços.

A jurisprudência reforça a responsabilidade contratual de fornecedores de serviços de saúde, especialmente em situações em que o defeito do serviço compromete a segurança e a dignidade do consumidor:

"O fornecedor de serviços laboratoriais que emite resultado incorreto viola o contrato firmado com o consumidor, pois deixa de cumprir o dever de diligência inerente à sua atividade. Tal falha caracteriza culpa contratual e enseja a obrigação de reparar os danos causados."
(STJ, REsp 1.465.096/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 24/03/2016).

"O dever contratual de prestar serviços de forma diligente e segura é inerente às relações de consumo, sobretudo em serviços de saúde. A falha técnica em exames médicos configura culpa contratual e obriga o fornecedor a reparar o dano causado, ainda que a responsabilidade também decorra do CDC."
(TJSP, Apelação Cível 1027906-76.2018.8.26.0576, Rel. Des. Mendes Pereira, 6ª Câmara de Direito Privado, DJ 14/06/2020).

Portanto, a culpa contratual da apelante é manifesta, seja sob a ótica da responsabilidade objetiva do CDC, seja pela violação de deveres contratuais essenciais inerentes à prestação de serviços laboratoriais. A ausência de cautela técnica, a falha no controle de qualidade e a omissão quanto à segurança do consumidor configuram inexecução culposa do contrato, justificando a condenação pelos danos morais causados à autora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025